Tribunal: TJDFT
Processo: 0706992-83.2022.8.07.0004
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. CANCELAMENTO DE LINHA PRÉ-PAGA. COBRANÇA NO CARTÃO DE CRÉDITO APÓS O CANCELAMENTO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA PELO FORNECEDOR. DEVOLUÇÃO DOBRADA DEVIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. CONDENAÇÃO LIMITADA AO PEDIDO DA EMENDA À INICIAL. APLICAÇÃO DO PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência da relação jurídica que originou a cobrança no cartão de crédito do consumidor.
2. Se o consumidor alega que pediu o cancelamento da linha telefônica e a empresa ré afirma que o cancelamento foi promovido na data do requerimento, mas ao ser intimada a esclarecer qual seria então a origem dos débitos mensais no cartão de crédito da autora não se manifesta, merece prestígio a sentença que reconheceu a inexistência da relação jurídica.
3. O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência 600.663-RS, firmou a tese de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
4. Viola a boa-fé objetiva a conduta do fornecedor que efetua lançamentos de débito no cartão de crédito do consumidor sem fundamento contratual ou prestação de serviço.
5. A correção monetária, como mecanismo que visa manter o poder aquisitivo da moeda, deve incidir a partir de cada desembolso. Inexistindo recurso do consumidor há de ser mantida a sentença que determinou a correção desde o ajuizamento.
6. Os juros moratórios incidem a partir da citação (art. 240 do CPC e art. 405 do Código Civil).
7. As contrarrazões constituem via inadequada para pleitear a majoração da condenação.
8. Não incorre nas penas de litigância de má-fé a parte que atua no seu direito de recorrer.
9. Recurso conhecido e desprovido.
10. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, este fixados em 10% da condenação.